Tribunal: TJSP
Processo: 1028672-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis. Registro de escritura pública de venda e compra. Exigência de pagamento de tributo atinente a instrumento particular de cessão de direitos de promessa de venda e compra não levado a registro. Descabimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Sentença mantida. Recurso denegado.